Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012017-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ELIENE MARIA RODRIGUES - CPF: 022.935.851-90 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara de Canarana (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012017-68.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELIENE MARIA RODRIGUES
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL –PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

“O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. [...] As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”
[STJ – Resp nº 1977135/SC - Tema Repetitivo nº 1155, publicado em 28/11/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012017-68.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELIENE MARIA RODRIGUES
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIENE MARIA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de Canarana, que
indeferiu pedido de prisão detração formulado pela reeducanda
no PEP n. 2000027-73.2023.8.11.0029, relativo ao período em que cumpriu cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

Inicialmente, julguei extinta, monocraticamente, esta ação mandamental, por força do princípio da unicidade recursal, uma vez que a decisão atacada nesta ação mandamental já havia sito atacada por Agravo em Execução Penal [1012298-24.2023.8.11.0000].

A impetrante compareceu nos autos e esclareceu que, a despeito da interposição do recurso mencionado, o pedido relativo à detração não havia sido objeto dele, que se limitava à prisão domiciliar.

Diante de tal ponderação, em juízo de retratação, determinei o processamento do
writ
.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à detração vindicada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012017-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ELIENE cumpre pena privativa de liberdade de 7 [sete] anos e 5 [cinco] meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráficos de drogas [art. 33, LD] e receptação [art. 180,
caput
, CP].

O juízo singular, ao indeferir o pedido de detração do período relativo ao monitoramento eletrônico, assim fundamentou a decisão recorrida:

“[...] Verifica-se que a ré Eliene Maria Rodrigues respondeu à instrução processual em liberdade provisória concedida em audiência de custódia (Id. 66976236 - Pág. 90), ficando condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a de monitoramento eletrônico.

Deste modo, foi concedida à reeducanda a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, e, não ficando esta presa preventivamente, não há que se falar em detração. [...]”

Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que,
na audiência de custódia, realizada em 03/08/2021, foi concedida a liberdade provisória à ELIENE, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
:

“-
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, devendo a sra. Eliane
permanecer em sua residência aos finas de semana e entre às 20:00 até 06:00, em dias úteis
, CIENTE que deverá comparecer o Presídio de Água Boa para fins de colocação de tornozeleira eletrônica no prazo de 72 horas, sob pena de descumprimento da cautelar fixada e decretação da preventiva.

- NÃO MUDAR DE ENDEREÇO, sem prévia autorização judicial.

- COMPARECER a todos os atos do processo criminal”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1977135/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, por comprometer o status libertatis do acusado,
deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.”
[Publicado em 28/11/2022].

Depreende-se que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração penal,
mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade
,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
.

Assim, merece reforma a decisão atacada, reconhecendo-se a detração da pena correspondente ao período em que a paciente efetivamente cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em reforço, trago precedente deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE – PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO – CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica. Diante da ausência de especificação do período de recolhimento noturno, deve ser considerado o período de restrição das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2 (metade) do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar. 2. Agravo provido, para que seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que as horas do período de recolhimento domiciliar noturno compulsório seja convertido em dias e detraído da pena”.
[TJ-MT 10069708420218110000 MT, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021].

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para que
seja computado, a título de detração penal
, o período em que ELIENE MARIA RODRIGUES teve sua liberdade restringida em virtude da medida cautelar que lhe foi imposta,
devendo as horas de recolhimento serem convertidas em dias
na elaboração do novo cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023